Tribunal: STF
Processo: MS 36040
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.